Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. VALOR DA TABELA FIPE. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. BENS MÓVEIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com pedido de partilha de bens.
2. A união estável entre março de 2018 e agosto de 2022 foi reconhecida.
3. Pedido de partilha de veículo Renault Sandero, adquirido durante a convivência.
4. Pedido reconvencional para inclusão de bens móveis e da dívida de R$ 4.000,00 supostamente contraída com a irmã do réu para a aquisição do veículo.
5. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a união estável e determinou a partilha do valor do veículo, conforme a Tabela Fipe.
6. Pedido reconvencional foi julgado improcedente por ausência de prova da dívida que o ex-convivente alegou ter contraído para adquirir o veículo.
7. O réu interpôs apelação, requerendo a partilha com base no valor da venda do veículo, bem como a inclusão da dívida e dos bens móveis na divisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Há três questões em discussão: (I) definir se a partilha do veículo deve ter por base o valor da venda ou o valor de mercado (Tabela Fipe); (II) estabelecer se a dívida de R$ 4.000,00 deve ser partilhada; e (III) verificar se os bens móveis indicados devem ser incluídos na partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A partilha do veículo deve ocorrer com base no valor de mercado, conforme a Tabela Fipe, pois não há prova de que a venda foi realizada com anuência da ex-convivente ou que o montante obtido com a venda representa o valor real do bem.
10. A jurisprudência do TJDFT orienta que, na ausência de prova da concordância da outra parte, o valor da Tabela Fipe deve ser utilizado como parâmetro médio e objetivo.
11. A alegação de empréstimo de R$ 4.000,00 não conta com prova mínima, não sendo possível presumir sua existência ou destinação para a família.
12. A existência dos bens móveis indicados (televisores, sofá, mesa e armário de cozinha) não foi comprovada por documentos ou notas fiscais, sendo o ônus da prova do ex-convivente, conforme o art. 373, II, do CPC.
13. Mantida a sentença que determinou a partilha do valor do veículo conforme a Tabela Fipe e afastou a partilha da dívida e dos bens móveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O veículo adquirido na constância da união estável deve ser avaliado conforme a Tabela Fipe. 2. A dívida contraída com terceiro só integra a partilha se for comprovada que foi revertida em benefício da família. 3. A ausência de prova documental impede a partilha de bens móveis indicados pela parte ré."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 373, II, 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.268.598, Desembargador Luís Gustavo de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 2020.